Tribunal: TJSP
Processo: 3000033-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Constitucional. Direito à saúde. Fornecimento de tratamento domiciliar "Home Care", medicamentos e insumos. Possibilidade. Administração pública que deve suportar determinados gastos não previstos especificamente, mas que constituem sua responsabilidade.
O art. 196, da CF, é norma de eficácia imediata, independendo, pois, de qualquer normatização infraconstitucional para

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Constitucional. Direito à saúde. Fornecimento de tratamento domiciliar "Home Care", medicamentos e insumos. Possibilidade. Administração pública que deve suportar determinados gastos não previstos especificamente, mas que constituem sua responsabilidade.
O art. 196, da CF, é norma de eficácia imediata, independendo, pois, de qualquer normatização infraconstitucional para legitimar o respeito ao direito subjetivo material à saúde, nele compreendido o fornecimento de medicamentos ou aparelhos.
Agravo de instrumento provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000867799
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3000033-41.2020.8.26.0000, da Comarca de Mirandópolis, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada SHIRLEY APARECIDA DA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Agravo de instrumento não
provido. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente) e JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3000033-41.2020.8.26.0000 -Voto no 20415
2
Agravo de Instrumento no 3000033-41.2020.8.26.0000
Agravante: Estado de São Paulo
Agravado: Shirley Aparecida da Silva
Interessado: Município de Mirandópolis
Comarca: Mirandópolis
Voto no 20415
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Constitucional.
Direito à saúde. Fornecimento de tratamento
domiciliar
“Home
Care”,
medicamentos
e
insumos. Possibilidade. Administração pública
que deve suportar determinados gastos não
previstos especificamente, mas que constituem
sua responsabilidade.
O art. 196, da CF, é norma de eficácia imediata,
independendo, pois, de qualquer normatização
infraconstitucional para legitimar o respeito ao
direito
subjetivo
material
à
saúde,
nele
compreendido o fornecimento de medicamentos
ou aparelhos.
Agravo de instrumento provido.

Vistos.

Cuida-se
de
agravo
de
instrumento
contra decisão proferida nos autos de ação de obrigação de
fazer, que deferiu pedido de tutela de urgência, determinando o
fornecimento do tratamento “home care” de que necessita a
agravada, no prazo de 10 (quinze) dias, sob pena de multa
diária de R$ 500,00.

Aduz o agravante, em síntese, ausência
de previsão legal para o fornecimento de tratamento domiciliar
e da violação ao princípio da isonomia. Pugna pela concessão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3000033-41.2020.8.26.0000 -Voto no 20415
3
de efeito suspensivo para o fim de se suspender a ordem de
concessão de serviços de “home care” à autora. Subsidiariamente requer a dilação do prazo para seu
cumprimento para 30 dias.

Processado
o
recurso
com
o
indeferimento do pedido de efeito suspensivo (fls. 17/19).
Contraminuta (fls. 22/24).
É o relatório.
Fundamento e voto.
O recurso não comporta provimento.
O
direito
à
saúde
faz
parte
dos
denominados direitos sociais, direitos de segunda geração que
se
apresentam
como
prestações
positivas
a
serem
implementadas pelo chamado Estado Social de Direito. Tendem
a concretizar a perspectiva de uma isonomia substancial e
social na busca de melhores e adequadas condições de vida,
estando, também, consagrado como fundamento da República
Federativa do Brasil (art. 1o, IV, da CR de 1988).
Enquanto direito fundamental que é, o
direito à saúde tem aplicação imediata, conforme o art. 5o, § 1o,
da Constituição da República, não sendo o caso de não
abrangência jurídica ou exigência moral.
Além disso, a doutrina há tempos aponta
duas vertentes para os direitos sociais, principalmente no que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3000033-41.2020.8.26.0000 -Voto no 20415
4
tange ao direito à saúde: (a) natureza negativa: o Estado ou
terceiros devem abster-se de praticar atos que prejudiquem
terceiros;
(b)
natureza
positiva:
fomenta-se
um
Estado
prestacionista para implementar o direito social.
É justamente na natureza positiva do
direito à saúde que se insere o pedido de antecipação da tutela
para o fornecimento dos insumos e do tratamento médico ao
qual o autor não possui condições financeiras para arcar.
Existe, sim, obrigação do Estado de implementar referido direito
e de fornecer medicamentos e tratamento médico adequado à
população.
Há nos autos prova documental de que a
agravada, de fato, é portadora de alzheimer em estágio
avançado,
além
de
ter
hipertensão
arterial
sistêmica,
necessitando do tratamento domiciliar (“home care”). Tudo isto
está atestado pelo receituário médico que consta nos autos e,
por serem provenientes de profissional médico regularmente
habilitado, presumem-se idôneos a prescrição e o tratamento
indicado.
Cumpre destacar que o objetivo posto na
inicial é de nítido caráter emergencial e totalmente amparado
por norma constitucional, de modo a justificar o evidente
interesse processual almejado.

Assim,
não
há
necessidade
de
esgotamento da via administrativa para que a parte possa
postular em juízo a obtenção de tratamento adequado para a
preservação de sua saúde.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3000033-41.2020.8.26.0000 -Voto no 20415
5
Quanto ao prazo estipulado pelo juízo
para
cumprimento
da decisão, 10 (dez) dias, mostra-se
razoável, motivo pelo qual não comporta dilação.

Diante do exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
CAMARGO PEREIRA

Relator